Tribunal: STF
Processo: HC 75137
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL: INCIDENTE DE EXECUÇÃO: UNIFICAÇÃO DE
PENAS.
"HABEAS CORPUS".
1.      Ao contrário do que pareceu ao Ministério Público
federal, o acórdão impugnado, na impetração, não foi o proferido no
Recurso em Sentido Estrito, conhecido como Agravo em Execução, mas,
sim, o da Revisão Criminal, como está expresso na inicial,
instruída, aliás, com cópia desse aresto e não do outro.
2.      Também no tópico destinado ao pedido de "Habeas Corpus" é
apontada, como decisão a ser modificada, aquela "denegatória da
Revisão".
3.      Sucede que o Tribunal de Justiça limitou-se a não
conhecer do pedido de Revisão Criminal, porque nele não se impugnava
sentença condenatória, mas, sim, decisão proferida em incidente de
execução, sobre unificação de penas.
4.      E, na verdade, Revisão Criminal só é mesmo cabível contra
sentença condenatória (art. 621 do C.P.Penal). Não, assim, contra
decisão incidental de execução.
5.      Correto, pois, o acórdão impugnado.
6.      "H.C." indeferido.